Tribunal: STF
Processo: HC 237243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.1.2023, por Antônio José Carvalho Silveira, em benefício de Jansen dos Reis Martins, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 26.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 880.694/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente, com extensa folha de antecedentes, foi condenado em 26.5.2023 “à pena 01 ano, 02 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial FECHADO, como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, e artigos 147, 150, e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe permitido o direito de apelar em liberdade” (fls. 76-82, doc. 2), pelo descumprimento de medida protetiva, ameaça, invasão de domicílio e dano ao patrimônio de sua ex-companheira, da qual está separado há mais de cinco anos (Processo n. 1500553-17.2022.8.26.0126). 



     



    Após a condenação, o paciente voltou a manter contato com a vítima, agredindo-a na rua, invadindo sua residência e proferindo novas ameaças de morte, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva (decretada em 19.09.2023, fls. 15-17, doc. 3 e mantida em 06.11.2023, fl. 27-28, doc. 5 - Processo n. 1502666-07.2023.8.26.0126). Em 15.12.2023, sobreveio nova denúncia nos termos seguintes:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 01:30 horas, em via pública, situada à Praça Antônio Fachini, nº 650, Martim de Sá, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, JANSEN DOS REIS MARTINS descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006, deferidas em prol de sua ex-companheira, Ellen Inoue. 



    Na mesma circunstância de tempo e local acima,JANSEN DOS REIS MARTINS ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Ellen Inoue, causando-lhe lesões leves. Consta ainda que no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 05hrs30mins, na rua José Pedro de Oliveira Barbosa, 60-B – Casa Branca, Delfim Verde/Capricórnio, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, JANSEN DOS REIS MARTINS descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência da Lei n° 11.340/2006, deferidas em prol de sua ex-companheira, Ellen Inoue. N a mesma circunstância de tempo e local acima,JANSEN DOS REIS MARTINS entrou na residência de Ellen Inoue, contra a sua vontade. 



    Por fim, na mesma circunstância de tempo e local acima, JANSEN DOS REIS MARTINS ameaçou, através de palavras, de causar mal injusto e grave à Ellen Inoue. Segundo apurado, a vítima e o DENUNCIADO já foram casados e possuem dois filhos em comum. 



    Na data do dia 01 de janeiro de 2022, o DENUNCIADO, mesmo devidamente intimado, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência(fls. 12/14), se aproximando e mantendo contato com sua ex-companheira Ellen Inoue. 



    O DENUNCIADO surpreendeu a vítima no meio da rua, no momento em que ela estava festejando com os amigos Erik e Thaise a passagem de ano, e a chamou para conversar. Inconformado com a recusa da vítima, o DENUNCIADO partiu em sua direção e lhe desferiu um soco em seu rosto, causando-lhe hematomas, conforme imagens às fls. 08/09 e laudo pericial às fls. 68/69. 



    Após, no dia 09 de setembro de 2023, o DENUNCIADO, aproveitando que a vítima estava dormindo e que o portão e a porta da sua casa estavam abertos, adentrou no local sem autorização de Ellen, novamente descumprindo as medidas protetivas de urgência que seguiam vigentes. Na oportunidade, ainda a ameaçou, dizendo: “EU TENHO QUE MATAR VOCÊ, PORQUE SÓ ASSIM EU VOU TER PAZ”(sic). O fato foi presenciado pelo amigo da vítima, Nathan. A vítima representou à fl. 17. 



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JANSEN DOS REIS MARTINS como incurso, no artigo 129, § 13°, artigo 150 e artigo 147, todos do Código Penal e no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, por duas vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal” (fls. 50-53, doc. 2).



     3. Contra a decretação da prisão preventiva e alegando-se excesso de prazo na condução do inquérito policial que ensejou a nova denúncia, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2347515-21.2023.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida em 20.12.2023 (fls. 258-259, doc. 6). O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 880.694/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com base no óbice da Súmula n. 691:



    “(...) Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base o descumprimento de medidas protetivas aplicadas no contexto da Lei n. 11.340/2006, o que atrai, a princípio, o disposto no 313, III, do CPP, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem (fl. 215): 



    ‘Ressalte-se que o autuado foi devidamente cientificado das medidas protetivas concedidas em benefício da vítima nos autos nº 1500553-17.2022.8.26.0126, quando do cumprimento do alvará de soltura expedido conforme verte da certidão de fl. 22. Não obstante, voltou a contatá-la, proferindo ameaças. Logo, presente a hipótese do artigo 313, inciso III, do Código Penal, vez que a prisão preventiva visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante desse contexto, considerando que o investigado, mesmo ciente da proibição de manter contato com a vítima descumpriu as cautelares impostas, nota-se que a imposição de outra medida cautelar não teria o condão de impedir sua conduta delitiva reiterada, de modo que a prisão preventiva se mostra indispensável a fim de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida’. 



    Igualmente, quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se verifica flagrante ilegalidade passível de superação, tendo que vista que o tribunal de origem consignou que ‘não estão demonstrados os requisitos legais, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, especialmente porque não demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados com a prole’ (fl. 1058). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera as alegações de excesso de prazo na conclusão do inquérito e ausência de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Alega haver "nos autos suficientes e fortes indícios de litigância de má fé da suposta vítima, induzindo a gravíssimo erro a Delegada de Polícia, o DDº Promotor de Justiça oficiante e o preclaro Magistrado a quo, que de maneira equivocada decretou a draconiana prisão preventiva". 



    Sustenta haver manifesto excesso de prazo no flagrante, "ocorrido na conclusão de tal Inquérito Policial, em virtude da demora de seu Relatório Final", impondo-se o trancamento da ação penal.



    Afirma carência de fundamentação válida da prisão preventiva, consignando que o paciente dota-se de predicados pessoais favoráveis e tem filhos menores.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, aguarda se de VOSSA EXCELÊNCIA a concessão de liminar e por conseguinte, de plano decretar o TRANCAMENTO DA PRESENTE PERSECUÇÃO PENAL, oriunda absurda peça administrativa investigatória, ou simultaneamente, revogar a prisão preventiva em decorrência do título judicial extremado, por excesso de prazo e abuso de denunciar, a configurar verdadeiro abuso de poder do Promotor de Justiça oficiante, apesar de legal advertência defensiva, ainda, sucessivamente, deferir a Liberdade Vinculada até decisão transitada em julgado de eventual sentença condenatória, embora já tenha sentença em fase de apelação já prolatada, tendo como objeto da persecução penal os mesmos fatos inseridos e repetidos na draconiana peça administrativa extemporaneamente instaurada, expedindo se em favor do ora Paciente o competente Mandado de Alvará de Soltura, SEM PREJUIZO DE CONCEDER A PRISAO DOMICILIAR, em razão de possuir 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, como medida cautelar ADEQUADA nos termos preconizados no ordenamento jurídico vigente, ventilada desde a origem. Deferida a liminar almejada, após a emissão do r. parecer do ilustre Subprocurador da República oficiante, aguarda se dessa Colenda Turma Julgadora, a sua confirmação para os fins manejados, por ser medida de direito e Justiça”.



    Em 23.1.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Roberto Barroso, assentou falta de urgência necessária à atuação no recesso judiciário (doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 880.694/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2347515-21.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão impositiva da prisão cautelar.



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento no inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal (“a fim de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida”), pela gravidade concreta do caso, evidenciada pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas antes decretadas em razão de ameaças contra a vítima (sua ex-companheira) e pelo modus operandi do acusado, com diversas anotações em sua ficha de antecedentes criminais. 



    A prisão decretada não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal também no ponto em que se afirma serem o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    Não cabe perquirir em habeas corpus o dolo do paciente ao descumprir as medidas protetivas, nem alegação de pretensa parcialidade do órgão da acusação ou os demais equívocos decorrentes da peça acusatória, sendo que as circunstâncias específicas do caso serão oportunamente analisadas na instrução da ação penal. 



    9. O alegado excesso de prazo e outros vícios processuais do inquérito, se existissem, estariam superados com a apresentação da inicial acusatória, sendo inaptos para conduzir ao trancamento da ação penal.



    10. A pretensão subsidiária de conversão da custódia em prisão domiciliar também não é possível na espécie, seja porque, segundo o Tribunal de origem, “não demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados com a prole" (doc. 6), seja por ser manifesto, pelos reiterados descumprimentos de medidas protetivas anteriores, que o pretendido benefício não seria suficiente para manutenção da integridade física e psíquica da ex-companheira. 



    11. Não há base na argumentação apresentada, neste momento, no sentido de haver constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora